Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000240-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BELISIO HARAZAZE SEREWIBA - CPF: 073.739.911-22 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS ANTECIPADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO COMPENSATÓRIO LEGÍTIMO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu o direito de professor temporário ao pagamento integral do terço constitucional sobre os 45 dias de férias escolares, usufruídas antes do cumprimento do período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o professor temporário faz jus ao terço constitucional de férias, mesmo quando os 45 dias são usufruídos antecipadamente, sem o cumprimento do período aquisitivo, e se é legítimo o desconto compensatório identificado como “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação conjunta da LC no 50/1998 e do Decreto Estadual no 656/2020 exige o cumprimento do período aquisitivo para o pagamento do terço constitucional de férias.

4. O gozo antecipado das férias escolares por professor temporário não gera direito à integralidade do terço constitucional.

5. O desconto compensatório é legítimo e visa impedir a duplicidade no pagamento das férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “1. O pagamento do terço constitucional de férias exige o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses. 2. Não há direito ao terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias escolares gozadas antecipadamente por professor temporário. 3. É legítimo o desconto compensatório referente às férias
coletivas.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por
Belísio

Harazaze

Serewiba
, professor temporário contratado pela rede estadual de ensino.

A sentença reconheceu o direito do autor ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias previstos no art. 54 da LC no 50/1998, ainda que não tenha completado 12 meses de exercício. Por outro lado, afastou a devolução do valor descontado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, entendendo tratar-se de compensação legítima.

O Estado sustenta que o autor não adquiriu direito a férias integrais nem ao terço correspondente, pois o contrato foi encerrado antes do cumprimento do período aquisitivo de 12 meses. Alega que o pagamento seria indevido, configurando enriquecimento sem causa, e que o desconto compensatório é legítimo, conforme art. 29 do Decreto no 656/2020.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A legislação estadual confere aos profissionais da educação o direito ao gozo de 45 dias de férias anuais (LC no 50/1998, art. 54), mas esse direito depende do cumprimento integral do período aquisitivo de 12 meses, conforme disposto no Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 27, 29 e 36.

Consta dos autos que o
auto
r
:
f
oi
contratado
de forma temporária;
r
ecebeu, no meio do ano, 15 dias de férias co
letivas, pagos antecipadamente; n
ão concluiu 12 meses de exercício no cargo, o que inviabili
za o gozo integral dos 45 dias;
t
eve, ao final do vínculo, a compensação proporcional dos valores pagos, por meio da rubrica “desc.
férias
coletivas”.

Não se trata de desconto ilegal ou arbitrário, mas de compensação expressamente autorizada pelo Decreto 656/2020, art. 36, que estabelece a possibilidade de ajuste financeiro nos casos em que as férias são usufruídas de forma antecipada e o servidor não adquire o direito integral ao benefício.

Inexistindo vício no procedimento, e não havendo prova de enriquecimento ilícito da Administração ou prejuízo indevido à servidora, não se configura qualquer ilegalidade a justificar devolução dos valores compensados.

Essa prática não configura desconto indevido, mas ajuste contábil lícito, visando evitar o pagamento duplicado.

Cumpre destacar que a tese firmada no IRDR – Tema no 04 do TJMT — que reconhece o direito de professores temporários ao gozo de 45 dias de férias com o adicional de 1/3 — não afasta a exigência do cumprimento do período aquisitivo anual, condição expressamente prevista no decreto regulamentador. O próprio julgamento do
IRDR delimita sua aplicação ao reconhecimento do direito material, desde que observadas as normas legais e regulamentares.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é pacífica quanto à legalidade do estorno, nos casos em que não se verifica o cumprimento do período aquisitivo. Destaca-se, a esse respeito, o julgamento do Recurso Inominado no 1067988-98.2024.8.11.0001, rel. Des.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 28/04/2025, que firmou a seguinte tese:

“É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto no 656/
2020.”

Outros julgados na mesma linha de entendimento incluem:

RI no 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 10/10/2023;

RI no 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 19/08/2024;

RI no 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 02/09/2024.

Tais precedentes reafirmam a legalidade do estorno proporcional dos valores pagos a título de férias e adicional, quando o servidor não atinge o período aquisitivo de 12 meses, conforme disposto nos
arts
. 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020.

Portanto, não se trata de desconto arbitrário ou indevido, mas de compensação legítima de valores pagos indevidamente, em estrita observância às normas legais e regulamentares. A conduta da Administração Pública está em conformidade com o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer ilicitude.

Assim, a sentença
merece reforma
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado

para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente
o pedido inicial, reconhecendo-se a legalidade do desconto efetuado a título de férias coletivas, nos termos da fundamentação acima.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025